Tribunal: STF
Processo: ARE 1586702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. AMAZÔNIA OCIDENTAL. NÃO EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. DECRETO-LEI 356/1968. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre receitas de vendas de mercadorias originadas na Zona Franca de Manaus e remetidas para a Amazônia Ocidental, equiparando-as a operações de exportação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a venda de mercadorias originadas na Zona Franca de Manaus e destinadas à Amazônia Ocidental pode ser equiparada a exportação, para fins de isenção das contribuições ao PIS e à COFINS; e (ii) saber se o Decreto-Lei 356/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de forma a autorizar a extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus à Amazônia Ocidental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4º do Decreto-Lei 288/1967, com a redação da Lei 14.183/2021, equipara à exportação, para todos os efeitos fiscais, as remessas de mercadorias nacionais à Zona Franca de Manaus. Essa equiparação autoriza a não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre receitas dessas operações, conforme o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.
4. Entretanto, a extensão dos mesmos benefícios à Amazônia Ocidental, prevista no art. 1º do Decreto-Lei 356/1968, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. O art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias restringe os incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus, não contemplando outras regiões.
 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal reconhece que os benefícios fiscais outorgados à Zona Franca de Manaus não são aplicáveis à Amazônia Ocidental, por ausência de previsão constitucional e legal. Ademais, a interpretação em matéria de desoneração tributária deve ser literal, nos termos do art. 111, I e II, do Código Tributário Nacional, não se admitindo extensão por analogia.
6. Sendo assim, é devida a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas obtidas com a venda de mercadorias originadas na Zona Franca de Manaus e remetidas à Amazônia Ocidental.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa necessária providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, 92 e 92-A do ADCT e 149, § 2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente